Tribunal: TJDFT
Processo: 0018583-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, se os esclarecimentos pretendidos pela parte decorrem da não compreensão, por parte desta, dos fundamentos contidos no julgado, os embargos não podem ser acolhidos.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e exaustivamente julgada, destinando-se somente a aclarar a decisão anterior naquilo que, eventualmente, esteja contraditório, obscuro ou omisso.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.